Tribunal: TJSP
Processo: 0048048-55.1997.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Sentença reconheceu a nulidade das certidões de dívida ativa, extinguindo a execução fiscal – Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Sentença reconheceu a nulidade das certidões de dívida ativa, extinguindo a execução fiscal – Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo.
No caso dos autos, a certidão de dívida ativa não indica o fundamento legal da cobrança dos tributos – Nulidade reconhecida – Possibilidade, entretanto, de emenda pelo exequente – Inteligência da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada nesse ponto.
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Tributo que não atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade exigidos para a configuração de taxa – Inconstitucionalidade da cobrança declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Inexigibilidade mantida – Sentença mantida nesse ponto.
TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS – As atividades de combate a incêndios correspondem a um serviço público de competência do Estado, conforme dispõe o artigo 139 da Constituição do Estado de São Paulo, sendo indevida a cobrança efetuada pelo Município – Inconstitucionalidade da cobrança reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal em julgamento do Tema 16 da repercussão geral (RE no 643.247/SP) - Modulação dos efeitos que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto de 2017, admitindo a incidência anterior a esta data, "ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas" – Execução Fiscal proposta em 16/12/2016, momento anterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade – Cobrança mantida – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos – Sentença reformada nesse ponto.
TAXA DE COLETA DE LIXO - A cobrança da taxa remunera serviço público específico e divisível, não representando, pois, afronta à ordem constitucional ou à legislação tributária – Teor da Súmula Vinculante no 19 do Supremo Tribunal Federal e precedente desta C. Câmara – Exigibilidade reconhecida – Sentença reformada nesse ponto.
Sentença parcialmente reformada – Recurso do Município provido em parte.